Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Execução penal. Cumprimento da pena não iniciado. Conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Mandado de prisão. Medidas diversas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que, ao reconverter, em caráter provisório, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu pedido de expedição de mandado de prisão em desfavor da apenada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a reconversão provisória das penas privativas de liberdade em restritiva de direitos com expedição de mandado de prisão é medida mais eficaz para que a apenada dê início ao cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Convertidas as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, de forma provisória, porque a apenada – ciente - não compareceu à VEPEMA para iniciar o cumprimento da pena, havendo outros meios eficazes de se proceder a intimação da decisão de reconversão, deve-se priorizar esses ao invés de expedir mandado de prisão.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, V, “b”, e art. 181, § 1a, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1701204, 0706129-08.2023.8.07.0000, Relator(a): Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a turma criminal, data de julgamento: 11/05/2023.